Tribunal: TJSP
Processo: 1052114-87.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEGIXIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CONTRATO BANCÁRIO - Inexigibilidade do débito - Manutenção - Ausência de comprovação de que o consumidor tenha manifestado inequivocamente sua vontade de contratar - Ônus da prova que incumbia ao requerido - Inteligência do artigo 373, II, do CPC -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEGIXIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CONTRATO BANCÁRIO - Inexigibilidade do débito - Manutenção - Ausência de comprovação de que o consumidor tenha manifestado inequivocamente sua vontade de contratar - Ônus da prova que incumbia ao requerido - Inteligência do artigo 373, II, do CPC - Compensação da condenação imposta ao corréu-apelante com o montante creditado em favor do requerente - Possibilidade - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Retificação de ofício - Cabimento - Reforma do Decisum neste ponto - Sentença de parcial procedência dos pedidos reformada em parte - RECURSO NÃO PROVIDO.